Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-32.2023.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000894-32.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OVETRIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 78.729.571/0001-59 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por danos ambientais, sem oportunizar manifestação sobre alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se a ausência de intimação do autor para manifestação sobre a contestação configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 350, do Código de Processo Civil, impõe ao juízo o dever de intimar o autor para impugnar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegados na contestação.

4. A inobservância dessa obrigação legal resulta em supressão do direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem observância do contraditório, especialmente quando a contestação apresenta alegações relevantes que podem influenciar o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença proferida sem oportunizar ao autor manifestação sobre alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito constantes na contestação, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 350.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10122485520208110015, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022; TJ-MT, AC 10001575720218110027, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 19/04/2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ricardo Garcia Maziero, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.° 1000894-32.2023.8.11.0046, ajuizada em desfavor de OVETRIL AGROPECUÁRIA LTDA, cujo trâmite ocorre na 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, MT, julgou improcedentes os pedidos dispostos na inicial,
nos seguintes termos (ID. 250170698):

“
Vistos
.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Ovetril Agropecuária Ltda ME,
todos

devidamente qualificados.

Alega o Ministério Público que foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 59,6900 há, no imóvel FAZENDA TIROLEZA I, em razão do auto de infração nº 210434382.2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, propriedade da requerida e Auto de Embargo nº 210442943/2021.

Concessão em parte da tutela para, em suma, determinar que o requerido se abstesse de realizar qualquer ato de degradação, comprovasse a regularização ambiental, bem como determinando fiscalização na área degradada e decretada a indisponibilidade do imóvel objeto.

Manifestação do Ministério Público em ID. 113362242, informando as matrículas do imóvel.

Estado de Mato Grosso manifestou-se pela desnecessidade de sua inclusão no polo ativo em ID. 126497127.

Carta Precatória negativa em ID. 129439082.

Manifestação do Ministério Público em ID. 129879534, requerendo nova expedição de Carta Precatória.

União manifestou-se pela desnecessidade de sua inclusão no polo ativo em ID. 133506047.

Contestação em ID. 164520148 alegando, derradeiramente, regularidade da área objeto da presente ação.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito, passo a
análise do mérito
, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

A pretensão deduzida pelo autor não merece acolhimento, senão vejamos.

No caso em comento, o autor não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou qualquer prova de materialidade e autoria capazes de fundamentar tal ação civil pública.

De proêmio necessário ressaltar que ficou demonstrado nos autos que a requerida recompôs o dano ambiental, sendo tal ação ajuizada sem se atentar para a realidade fática sobre a regularização do imóvel na seara administrativa, tendo inclusive sido reconhecido pela SEMA – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em sede de processo administrativo, havendo desembargo da área que consta no auto de infração.

O próprio Órgão Ambiental realizou a validação do CAR do imóvel objeto da demanda, além de que foi estabelecido e integralmente cumprido o plano de regeneração.

Verificam-se imagens recentes de satélites, obtidas de duas fontes distintas, que a área desmatada já foi devidamente restaurada pela parte ré.

A penalidade administrativa deve obedecer a teoria da culpabilidade, devendo ser a conduta cometida pelo transgressor, com elemento subjetivo e demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, o que não ficou demonstrado nos autos.

Ainda, a ré juntou aos autos documentos que comprovam a legal situação do referido imóvel como CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL sem passivo ambiental (ID. 164524798).

Assim, havendo a recuperação total de área, descabida a intervenção por meio da condenação do réu a obrigação de fazer, devendo prevalecer o relatório técnico, pois devidamente analisadas as peculiaridades do caso.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é nesse sentido. Vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –
RECUPERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A comprovação de dano ambiental provocado pelo desmatamento sem autorização do órgão competente e em área de preservação permanente é passível de reparação, à luz da responsabilidade civil objetiva.
Na hipótese, ficou constatado em perícia judicial, que houve processo natural de regeneração da área, tornando inócua a condenação do réu a pretensão de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos dan
os. (TJ-MT - APL: 00007356320108110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2018)
grifos nosso
”.

Ademais, no que tange ao dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Em outras palavras, para configuração do dano moral coletivo, é imperiosa a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade, em razão de um dano ao patrimônio ambiental.

Assim, não havendo provas nos autos de que o dano tenha precisamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PECUÁRIA EXTENSIVA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DA ATIVIDADE RURAL –
INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. 1 – A obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, autoriza o exercício da atividade rural. 2 –
A caracterização do dano moral, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental tenha gerado repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de indenização pecuniária.
3 – Recurso desprovido. Sentença ratificada. Apelação: 0003082-59.2015.8.11.0025, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 22/11/2022
grifos nosso
”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS –
RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO
. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2 -
Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitad
a. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021
grifos nosso
”.

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em obrigação de promover qualquer espécie de reparação de natureza indenizatória a coletividade, visto que tal área encontra-se em situação regular conforme fundamentado acima.

Diante do contexto do presente feito, resta evidenciado que a conduta do requerido não apresenta nenhuma situação fática excepcional, com a finalidade de provocar grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e, em especialmente, a comunidade municipal ou mesmo estadual.

Ante o exposto,
julgo improcedente a pretensão
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Considerando que a área já foi desembargada pelo próprio Órgão Ambiental,
REVOGO
a Tutela anteriormente concedida,
AUTORIZANDO
o desembargo da área e
CANCELO
a indisponibilidade do imóvel decretada.

OFICIE-SE o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT
para que proceda com o cancelamento da averbação da indisponibilidade do imóvel de matrículas nº 11384, 11.385 e 11.386, objeto da ação civil pública ambiental em epígrafe.

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência – art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Mesmo diante da improcedência da presente demanda deixo de submetê-la ao reexame necessário, nos termos do atual artigo 17, § 19, inciso IV, da Lei n.º 8.429/92.

Acaso seja interposto recurso de Apelação,
intime-se
a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Se o apelado interpuser apelação adesiva,
intime
-
se
o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Na sequência, com ou sem contrarrazões,
remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Às Providências.

Comodoro, datado e assinado digitalmente.

RICARDO GARCIA MAZIERO

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
em sede preliminar, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que

o juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide sem lhe oportunizar a devida manifestação acerca da contestação apresentada pela parte apelada.

Sustenta que a referida peça defensiva introduziu alegações sobre fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito vindicado, circunstância que demandaria a abertura de prazo para impugnação, nos termos do art. 350, do Código de Processo Civil, sendo a omissão uma afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, assevera que eventual recuperação ambiental levada a efeito não exime a responsabilidade civil da parte recorrida no que tange à reparação dos danos ambientais e extrapatrimoniais causados, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Argumenta que o dano ambiental não se restringe aos impactos físicos perceptíveis, estendendo-se também à degradação do equilíbrio ecológico e à violação de bens jurídicos difusos e coletivos resguardados pela Constituição Federal. Consigna, portanto, a imprescindibilidade da reparação integral do dano, em estrita observância ao princípio do poluidor-pagador, bem como ao disposto no art. 225, da Constituição Federal, que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante de todo o exposto, o Ministério Público requer seja o presente recurso
CONHECIDO
e integralmente
PROVIDO
, para, preliminarmente,
declarar a
nulidade
da sentença proferida e, no mérito, reformar a sentença prolatada nos autos, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando-se os apelados a s obrigações de fazer e na o fazer, bem como ao dever de indenizar os danos materiais intercorrentes e danos morais coletivos.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 250171154, por via das quais a parte apelada pugna pela manutenção da r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, por meio de parecer, opinando pela nulidade da sentença, em razão de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No mérito, entretanto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto, conforme consignado no ID. 254807692.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ricardo Garcia Maziero, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.° 1000894-32.2023.8.11.0046, ajuizada em desfavor de OVETRIL AGROPECUÁRIA LTDA, cujo trâmite ocorre na 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, MT, julgou improcedentes os pedidos dispostos na inicial
(ID. 250170698).

Extrai-se dos autos que a parte
apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 10.08.2023, com a presente ação,
em face da parte ora apelada, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração 210434382/2021
,

que identificou, nos termos do
Relatório Técnico n.° 1866/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, a ocorrência de desmatamento a corte raso de 59,69 hectares de vegetação nativa, situado fora da área de reserva legal, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Citada, a parte promovida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o bioma anteriormente degradado foi integralmente regenerado, fato reconhecido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), por meio da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, sem a imposição de passivos ambientais.

No mérito, sustentou que o alegado dano ambiental foi integralmente reparado, não subsistindo fundamento jurídico para a imposição de condenação em indenização pecuniária ou para a exigência de novos planos de recuperação, em razão da efetiva recomposição da área degradada.

Asseverou que, caso venha a ser imposta condenação pecuniária, o valor pleiteado pelo Ministério Público, correspondente a R$ 308.665,35 (trezentos e oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), revela-se desarrazoado, uma vez que a aferição do dano ambiental foi realizada exclusivamente por meio de imagens de satélite, sem a devida realização de vistoria presencial para apurar a real extensão do impacto ambiental.

Além disso, argumentou que não está comprovada a existência de dano moral coletivo, ressaltando que o desmatamento ocorreu exclusivamente em área privada, sem atingir propriedades vizinhas ou gerar repulsa social. Consignou que a configuração do dano moral ambiental coletivo exige a demonstração de lesão significativa à coletividade, o que, a seu ver, não se verifica no presente caso.

Pontuou, ademais, que os documentos apresentados pelo Ministério Público se restringem a relatórios de monitoramento remoto, desprovidos de provas robustas que comprovem a efetiva ocorrência do dano ambiental alegado, sobretudo diante da ausência de vistoria presencial para aferição direta das condições da área em questão. Diante disso, requereu a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Sobreveio, então, a r. sentença ora fustigada, prolatada em 02.09.2024, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 250170699).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo
a quo
deixou de lhe oportunizar a manifestação acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegados pela parte apelada em sua contestação, em afronta ao disposto no art. 350, do Código de Processo Civil, violando, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, como cediço, nos termos do referido dispositivo legal, caso o réu suscite em sua contestação argumentos relacionados a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, este deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, assegurando-se, dessa forma, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa

Assim, ao se analisar a questão posta nos autos, verifica-se que não foi observado o devido processo legal, pois o juízo a quo proferiu julgamento antecipado do mérito sem oportunizar ao Ministério Público o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais expressamente previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a nulidade da sentença proferida sem a observância do contraditório, especialmente quando a contestação apresenta alegações relevantes sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado e que não foram objeto de impugnação pelo autor. Confira-se:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO . VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. ARTGS 350 E 351 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1- A parte requerida apontou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, tanto que os pedidos, por fim, foram julgados improcedentes, mas sem a prévia observância do que estabelece o art. 350 e o art . 351, todos do CPC. 2- O art. 5º da CF, incido LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 3- O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte autora, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal . 4- É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte autora para que apresente impugnação à contestação. (TJ-MT 10122485520208110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM ARGUMENTOS E DOCUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como para se manifestar sobre os fatos extintivos de seus direitos suscitados pelo réu (art. 350 do CPC).(TJ-MT - AC: 10001575720218110027, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDAS - ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO – PREJUÍZO EVIDENCIADO -CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não ocorrendo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, é incontroverso o prejuízo padecido pela parte autora, ora apelante, pois não lhe foi oportunizado a replica as teses e os documentos trazidos pelos réus na defesa, os quais influenciaram diretamente na solução da lide. 3 . Circunstâncias noticiadas que ferem o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação de todos os atos adotados a partir de sua ocorrência. (TJ-MT - AC: 10082868020198110040, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDAS - ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO – PREJUÍZO EVIDENCIADO -CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não ocorrendo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, é incontroverso o prejuízo padecido pela parte autora, ora apelante, pois não lhe foi oportunizado a replica as teses e os documentos trazidos pelos réus na defesa, os quais influenciaram diretamente na solução da lide. 3 . Circunstâncias noticiadas que ferem o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação de todos os atos adotados a partir de sua ocorrência. (TJ-MT - AC: 10082868020198110040, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023)”.

Portanto, a ausência de intimação do Ministério Público para manifestação acerca dos argumentos apresentados na contestação configura flagrante cerceamento de defesa, maculando a sentença de nulidade absoluta e insanável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela parte apelante, anulando a r. sentença e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao autor o direito de manifestar-se sobre a contestação apresentada, nos termos do art. 350 do Código de Processo Civil, assegurando-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025